Tribunal: TJES
Processo: 5001658-21.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001658-21.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALIA BUENO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5001658-21.2024.8.08.0038

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: NATALIA BUENO DE SOUZA

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 16945602, sendo este cabível, tempestivo e com pedido de justiça gratuita, que defiro, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

Em apertada síntese, a autora moveu ação alegando a nulidade de de empréstimos que alega não ter contratado .

O Juízo de origem
julgou improcedente a ação
, tendo compreendido que o banco requerido comprovou a regular contratação do serviço.

Irresignada, a parte Requerente apresentou recurso no id 16945603 pretendendo a reforma da sentença.

Contrarrazões no id 16945607, nas quais o recorrido postula pela manutenção da sentença.

Em que pese dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a breve síntese dos fatos relevantes até o momento processual.

Decido.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. Conforme a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo
essencial o cumprimento do dever de informação
.

Desse modo, ao caso aplica-se a facilitação de defesa do consumidor em juízo, inclusive com inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Por essa razão, caberia ao recorrido comprovar a regularidade de negócio discutido nestes autos.

Observo que o Recorrido apresentou os contratos questionados nos ids
16944629
e
16944630
. Ambos os documentos foram assinados manualmente e acompanhados de cópias dos documentos pessoais da recorrente, bem como consta comprovante de transferência de valor para a conta da recorrente junto à CEF, conta na qual recebe seu benefício.

Registro que as assinaturas constantes no contrato guardam suficiente similaridade com aquelas constantes no instrumento procuratório (id 16944612) e declaração de hipossuficiência (id 16944613) apresentados pela recorrente.

Ainda, cumpre destacar que a recorrente não impugnou, em nenhum momento do processo, as assinaturas apostas nos contratos apresentados. Em sede recursal, limita-se a avocar a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

Nesse panorama, não é lícito invocar a responsabilidade objetiva do fornecedor para se buscar ou proferir decisão em contrariedade evidente às provas produzidas nos autos. Isto é, no presente caso,
o recorrido conseguiu comprovar a existência do negócio jurídico combatido, apresentando contratos assinados pela recorrente e as assinaturas apostas não foram impugnadas
. Além disso, o recorrido comprovou a transferência dos valores para a conta da recorrente.

Portanto, tendo a parte Recorrida cumprido com o ônus de demonstrar a existência da contratação e não tendo sua validade sido impugnada, percebo que o Juízo sentenciante concluiu corretamente e a sentença guerreada não merece retoques.

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)